Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-63.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. INADMISSIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. COMPANHEIRA. REAL TEMOR. COMPROVAÇÃO AUSENTE. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS ROBUSTAS. ASBOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA IRREPETÍVEL. ARTIGO 155 DO CPP. PENA. CUMPRIMENTO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO NA DENÚNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE. REDUÇÃO DO VALOR A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou O apelante como incurso nas penas do artigo 147, e 129, §13o, ambos do CP, em contexto de violência doméstica e em concurso material, respectivamente, às penas definitivas de 01(um) ano, 07(sete) meses e 07(sete) dias de reclusão para o crime de lesão corporal e em 02(dois) meses e 04(quatro) dias de detenção para o crime de ameaça, no regime inicial semiaberto. Sem substituição ou suspensão condicional das penas, em razão da reincidência do réu. 1.1. Foi arbitrado valor a título de reparação mínima em favor da vítima.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, quanto aos crimes de ameaça e de lesão corporal, ambos cometidos em âmbito de violência doméstica. Subsidiariamente, discute-se a viabilidade da desclassificação do delito de lesões corporais, para a contravenção penal de vias de fato, bem como da substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, da fixação do regime inicial aberto para o cumprimento das penas e, por fim, da extirpação da condenação à reparação mínima.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo a interposição de dois recursos de apelação pela mesma parte, deve-se conhecer apenas do primeiro, diante da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
4. Para a configuração da conduta prevista no art. 147 do Código Penal, a ameaça deve ser idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente causador. 3.1. São necessários requisitos objetivos e subjetivos à caracterização do delito. Os objetivos são verificados da parte do ofensor quando pratica a ameaça o que, no caso em tela, dessume-se a ocorrência no momento em que o acusado disse à vítima que a mataria quando saísse da prisão. 3.2. Quanto ao elemento subjetivo, o real temor experimentado pela vítima, nada há nos autos que imprima certeza de que tais atos do réu, embora de natureza grave, tenham impingido à vítima real temor quanto à promessa de causar-lhe mal injusto e grave. Não foram prestadas declarações em sede policial ou judicial, pela vítima ou pelos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, que levem a tal conclusão. 3.3. Verificada ausência da comprovação do elemento subjetivo necessário à caracterização do crime de ameaça, impõe-se a conclusão pela fragilidade do contexto probatório dos autos, cabendo a aplicação do princípio do in dúbio pro reo para reformar a sentença e absolver o acusado da imputação descrita na denúncia quanto ao crime de ameaça.
5. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu sua então companheira, causando-lhe lesões corporais aparentes, comprovadas por laudo de exame de corpo de delito, somados às demais provas produzidas nos autos, incluindo testemunhos policiais que visualizaram a existência de escoriações na vítima, inviável a reforma da sentença condenatória, restando também impossibilitada a desclassificação para delito menos grave.
6. A contravenção de vias de fato é figura subsidiária que só pode ser aplicada quando não restar demonstrado a ocorrência de lesões corporais sofridas pela vítima, fato não ocorrido no caso em concreto, quando se tenha provado as lesões corporais perpetradas pelo apelante contra sua então companheira.
7. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
8. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos em observância ao devido processo legal, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra contém fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
9. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, não se podendo falar em tarifação de provas.
10. Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
11. Ainda que o quantum de reprimenda imposto ao sentenciado seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto, quando verificada a sua reincidência, como no caso dos autos, na forma da Súmula n. 269 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
12. Não se aplica na espécie a substituição da pena, quando a prática delitiva ocorreu contra mulher em contexto de violência doméstica, nos termos da Súmula de número 588, do colendo STJ.
13. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). 12.1. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal concede a possibilidade de o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e provas do dano material experimentado, a fim de oportunizar ao réu o contraditório e ampla defesa. 12.2. Havendo pedido expresso formulado na Denúncia e prova do dano material decorrente da conduta delitiva, deve ser mantida a indenização mínima fixada na sentença.
14. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 14.1. No caso dos autos, o valor fixado na sentença se mostra elevado para a reparação mínima, diante da reduzida capacidade financeira do acusado, que afirmou em seu interrogatório receber quantia mensal variável, mas próxima ao salário-mínimo, impondo a redução a quantia razoável e proporcional às circunstâncias fáticas.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.